Tribunal: STF
Processo: RE 1316099
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM REGIME DIVERSO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE À CONTROVÉRSIA DA TESE FIXADA NO TEMA 503 (RE 661.256) DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo, ao apreciar, sob o regime da repercussão geral, o Tema n. 503, consolidou o entendimento de que não há previsão legal para a “desaposentação” ou a “reaposentação” no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Todavia, nesse mesmo julgamento, não foi vedada a renúncia ao benefício de aposentadoria quando ausente qualquer objetivo de utilização do tempo de serviço ou de contribuição para adquirir proveito mais vantajoso nesse regime.



    2. Hipótese na qual pretende, a autora, renunciar à sua aposentadoria por idade obtida junto ao Regime de Geral de Previdência Social, com total abdicação dos tempos utilizados para alcançar essa inativação, para, após, habilitar-se a obter pensão militar decorrente da condição de filha de ex-combatente em regime previdenciário alheio ao RGPS.



    3. Desse modo, não havendo qualquer utilização de tempo de serviço ou de contribuição para aquisição de benefício mais vantajoso no RGPS, mas sim habilitação a benefício previdenciário em outro regime, a renúncia à aposentadoria é viável e não destoa da tese fixada no aludido precedente qualificado.



    4. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observada a inversão da sucumbência e os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Agravo interno desprovido.